Tribunal: TJSP
Processo: 2257313-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Domínio Público
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA – Cabimento – Ausência de inércia da municipalidade – Cumprimento parcial do título executivo – Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC – Princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Gravame excessivo ao erário – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA – Cabimento – Ausência de inércia da municipalidade – Cumprimento parcial do título executivo – Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC – Princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Gravame excessivo ao erário – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257313-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257313-37.2019.8.26.0000 -Voto no 10.913 - LA
2
Agravo de Instrumento no 2257313-37.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz de Direito: Sergio Serrano Nunes Filho
Voto no 10.913
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA

Cabimento – Ausência de inércia da municipalidade

Cumprimento parcial do título executivo Inteligência do art. 537,
§ 1o, do CPC Princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Gravame excessivo ao erário Precedentes do C. STJ e deste E.
Tribunal de Justiça Decisão mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento em fase de cumprimento
de sentença, interposto contra decisão de fls. 156 do processo de origem,
que, nos autos de ação civil pública, determinou a limitação do valor total da
multa cominatória em R$ 500.000,00, haja vista o vultoso montante já
alcançado pela multa cominatória, bem como a notícia de movimentação da
municipalidade para cumprimento da decisão judicial.
Sustenta a agravante que a redução da multa irá reforçar o
comportamento reprovável do agravado, em prejuízo da coletividade.
Afirma que a diminuição do valor prestigiará a má-fé e incentivará o
descumprimento das decisões judiciais e a inadimplência.
Ausente pedido de antecipação da tutela recursal (fls. 9).
Contraminuta da agravada às fls. 12/32, pelo não
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257313-37.2019.8.26.0000 -Voto no 10.913 - LA
3
Sobreveio parecer da D. Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pela negativa de provimento ao agravo (fls. 166/173).
Este, em síntese, o relatório.
Nos
autos
da
ação
civil
pública
no
0035404-02.2013.8.26.0053, movida pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo, a Prefeitura Municipal de São Paulo foi condenada a promover a
regularização física e administrativa de determinados clubes comunitários,
procedendo também a constante fiscalização das ações dos gestores e a
implantação de programa de incentivo ao esporte para a população, no
prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.
Em fase de cumprimento de sentença, a agravante
apresentou memorial de cálculo, no qual foi apurado o valor total da multa
cominatória perfazia R$ 1.625.350,75. O magistrado de primeiro grau, em
acertada decisão, entendeu que a multa deveria ser reduzida para R$
500.000,00.
Sobre o tema, cabe ressaltar que o objetivo da cominação da
multa é “vencer a resistência do obrigado no cumprimento da determinação
judicial, e reveste-se das características da astreinte, que corresponde à
sanção pecuniária arbitrada pelo juiz como meio coercitivo exercido sobre a
pessoa do inadimplente com a obrigação principal" (Demócrito Reinaldo
Filho, in "Juizados Especiais Cíveis - Comentários à Lei n. 9.099, de 26-
9-1995", Ed. Saraiva, 2a edição, pág. 52).
Quanto à aplicação de multas cominatórias em juízo, a
redação do § 1o do art. 537 do CPC/15 assim dispõe:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257313-37.2019.8.26.0000 -Voto no 10.913 - LA
4
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
Imprescindível notar que o mesmo artigo que possibilita a
aplicação de multa cominatória prevê que cabe ao magistrado, em
determinadas hipóteses, modificá-la ou, até mesmo, excluí-la. Assim,
configurada situação em que a multa previamente fixada se torne
desproporcional ou irrazoável, não há óbice a sua alteração ou revogação.
Deste modo já se posicionou o C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO
JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Prevalece, no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial
segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável
e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até
mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa de uma das partes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt
nos EDcl no REsp 1406369/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a
Turma, j. 06.04.2017, DJe 20.04.2017).
Pelo que se depreende dos documentos acostados aos
autos, o descumprimento do prazo fixado não ocorreu por pura inércia da
municipalidade, mas também pela demora inerente aos trâmites de
regularização (fls. 141/147 dos autos de origem). Ademais, os documentos
de fls. 133/158 comprovam o cumprimento parcial da obrigação por parte da
municipalidade, de modo que, segundo dispositivo expresso do CPC e a
jurisprudência do C. STJ, autoriza modificação do valor da multa.
Diante disso, demonstrada a falta de proporcionalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257313-37.2019.8.26.0000 -Voto no 10.913 - LA
5
razoabilidade do montante total da multa cominatória, agiu bem o
magistrado a quo ao determinar sua redução, evitado excessivo prejuízo ao
erário. Pontue-se que o novo valor se configura adequado, mantendo a um
das finalidade primordiais da cominação de multa, qual seja, o desincentivo à
recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais.
Com entendimento convergente ao esposado, diversos
julgados já foram proferidos por esta C. Corte:
“Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Decisão que
reduziu o valor da multa para vinte mil reais Recurso pela exequente -
Desprovimento de rigor. Multa diária Admissibilidade - Inteligência
do art. 537 do CPC Imposição, contudo, segundo o critério da
razoabilidade e proporcionalidade Redução cabível Precedentes
Decisão mantida
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento
2048474-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Pontal - 1a Vara;
Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 10/04/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de
cumprimento de fazer c/ pedido de tutela de urgência. Fornecimento
de medicamento. Execução da multa cominatória imposta quando do
deferimento da liminar. A análise dos autos originários revela que o
Município, ora agravante, não impugnou especificamente o valor da
multa. A fixação de multa diária possui o objetivo de compelir a parte
ao cumprimento da obrigação de fazer determinada, nos termos do
art. 537, caput, do Código de Processo Civil, razão pela qual é possível
impô-la frente ao ente administrativo, não tendo a agravante logrado
êxito em demonstrar a impossibilidade de cumprir com a obrigação no
prazo estipulado. De acordo com os fatos narrados, a agravante não
atendeu ao pleito da autora mesmo após decisão judicial
determinando seu cumprimento. Assim, em virtude da inércia da
Administração Pública, é de rigor a imposição de medida coercitiva
com o fito de garantir-se o cumprimento da obrigação. O valor de R$
16.000,00 é razoável e proporcional ao caso, isso porque, a multa deve
ser utilizada como um instrumento apto a coibir a inadimplência do
obrigado e não ser utilizada como enriquecimento ilício ou dano ao
erário.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257313-37.2019.8.26.0000 -Voto no 10.913 - LA
6
2001038-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação Civil Pública - Medida de urgência
Fornecimento de medicamento - Fixação de Astreintes em face da
Fazenda Pública Possibilidade - Cabível a cominação de multa diária
como forma de impulsionar o poder público no cumprimento das
medidas judiciais a ele impostas Valor excessivo, que representa
enriquecimento indevido da credora e causa gravame ao erário - Multa
que deve ser exigida, com redução do valor para R$ 500,00 (quinhentos
reais) até o limite de R$ 50.000,00, (cinquenta mil reais) em
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Acórdão modificado neste ponto - Inteligência do art. 537, § 1., do CPC
- Precedentes do STJ e desta Corte RECURSO PROVIDO.” (Embargos
de Declaração Cível 1002974-09.2018.8.26.0407; Relator (a): Marcelo L
Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Osvaldo Cruz - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de
Registro: 11/02/2020)
Por fim, pelos motivos acima expostos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)